Tribunal: TJES
Processo: 5004683-12.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODELY SANTANA SARTORIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004683-12.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ODELY SANTANA SARTORIO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO
IR
REGULAR.
NÃO ACOMPANHAMENTO DA
INSPEÇÃO
TÉCNICA
REALIZADA DE FORMA UNILATERAL
.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA.

ATOS ADMINISTRATIVOS.
CAUSA MADURA.
RECURSO INOMINADO
P
ROVIDO
EM SUA INTEGRALIDADE
. SENTENÇA
REFORMADA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7944549. Contrarrazões no Id. 7944554.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7944549), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista pedido de Benefício da Justiça gratuita, deferido)
.

Trata-se de Ação anulatória de débito, ajuizada pelo autor, ora recorrente, que recebeu cobrança de recuperação de energia decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
nº. 9817000
) com constatação de suposta irregularidade, no valor de R$ 7.148,80 (sete mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos), motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito originário e reparação moral.

Em sentença do r. juízo primevo, ficou reconhecida a aparente validade do TOI, bem como a exigibilidade do débito cobrado por este, tendo em vista que a empresa recorrente teria obedecido fielmente as regras contidas nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL.

Entretanto, entendeu que pelo fato de a perícia ter ocorrido de forma unilateral, sem o devido contraditório na elaboração dos laudos e faturas, analisando a contabilização de consumo, seria incompetente o Juizado Especial Cível para apreciação da demanda, sendo demonstrada a necessidade de perícia para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional.

O recorrente sustenta que não foi notificado da inspeção técnica, bem como existência de precedente em processo “idêntico” do mesmo juizado, em que foi entendida pela desnecessidade de perícia, motivo pelo qual requer a procedência dos pedidos descritos em sua exordial, com a declaração de invalidade do TOI, com a determinação de baixa da negativação em nome do autor e encerramento de quaisquer cobranças, juros ou encargos decorrentes. Também requer a fixação de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada de um lado por um fornecedor de serviços que é a concessionária de energia elétrica (art. 3º, CDC) e, do outro, pela parte consumidora, destinatário final de tais serviços (art. 2º, CDC), tem-se que esta relação é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia versa acerca de eventual falha na prestação do serviço em razão do procedimento unilateral adotado pela requerida para apuração e cobrança de valores em decorrência de suposta irregularidade no medidor de energia, bem como, se houve ilegalidade no corte do fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de energia elétrica se enquadra como fornecedora de serviços e, portanto, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.

Em que pese a recorrida ter encartado nos autos fotos da inspeção, histórico com mudança do consumo, colheita de assinatura da acompanhante da inspeção que exarou assinatura ao final do termo, termo que o equipamento enviado para perícia e o demonstrativo de cálculo de consumo da instalação e conclusão de laudo pericial,
entendo que a prova documental não foi suficiente para demonstrar regularidade do ato administrativo realizado.

O referido termo, em verdade, consiste na produção de prova unilateral por parte da requerida, sendo que viola o direito ao contraditório e a ampla defesa, garantidos constitucionalmente (artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal), ainda que diante da assinatura do usuário do serviço de eletricidade.

A propósito, segue orientação deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1.
Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
(grifo nosso)

Com efeito, ainda que tenha ocorrido falha no medidor, sem a realização de perícia técnica apropriada se revela inócua para caracterizar a irregularidade apontada no TOI que,
embora possa ser lavrado na presença do consumidor que o assina, não serve para caracterizar a fraude e o consumo irregular de energia, mormente, quando realizado de forma unilateral com corte imediato dos serviços essenciais, como ocorreu no caso em tela.

No mais, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu ser
“ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária”.
(Precedentes: AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014; AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013; AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 368993/ PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 08/11/2013; AgRg no AREsp 358735/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013).

Cumpre destacar que superada a nulidade da perícia realizada,
tenho por cabida a reforma da r. sentença e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, e, também, em consonância ao que preceitua os princípios da economia processual e celeridade, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, defiro
, tendo em vista que a suspensão indevida do serviço essencial demonstra claro abalo que ultrapassa o mero dissabor, sendo devida a restituição pelos danos percebidos, na forma dos Artigos 186 e 187 do Código Civil, ultrapassando a mera falha na prestação de serviços, sendo justo e razoável o valor requerido em exordial de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta forma, reformo a Sentença do juízo primevo, visto que o débito apontado unilateralmente carece de validade e não pode ser exigido.

POSTO ISTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA, PARA
JULG
AR

INTEGRALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, PARA:

I) EM SENTENÇA,
EM ORDEM LIMINAR, DETERMINAR QUE A REQUERIDA
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, NO PRAZO DE 24 HORAS, RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO Nº 0160449075
, registrada sob o nome
do autor

ODELY SANTANA SARTORIO
(CPF n° 475.077.727-72)
,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (QUINHENTOS reais) até o teto de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais),
para a hipótese do descumprimento dessa ordem judicial.

II) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES, INERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E IRREGULARIDADE/INSPEÇÃO (TOI) n°
9817000
,
DEVENDO A RECORRIDA EDP S/A A PROCEDER, EM 30 (TRINTA) DIAS, A BAIXA DEVIDA EM SEU SISTEMA, EVITANDO OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS.

III)

CONDENO A RECORRIDA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, A INDENIZAR A PARTE RECORRENTE ODELY SANTANA SARTORIO, NO MONTA- NTE DE
R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento.

IV)
Confirmado o julgamento em Sessão designada, caberá à Secretaria a expedição de mandado judicial para cumprimento da ordem do item i, por Oficial de Justiça de Plantão, independente de trânsito em julgado.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)